Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714836-84.2022.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJANANY RODRIGUES DE MELO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por DJANANY RODRIGUES DE MELO em face da r. sentença exarada sob o ID 58943777, proferida na ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO RCI BRASIL S/A, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 58943779), a autora pleiteou, preliminarmente, o recebimento do apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, reeditou os argumentos vertidos na inicial, a respeito da abusividade das cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de adesão celebrado pelas partes, que prevê a cobrança de seguros, tarifa de registro e tarifa de avaliação de veículo financiado. Com base nessas considerações, a apelante postulou o conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar a r. sentença vergastada, para que fossem julgados procedentes os pedidos deduzidos na exordial, a fim de revisar o contrato de financiamento firmado. Não houve o recolhimento do preparo recursal, em virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça à demandante (ID 58942838). Em contrarrazões (ID 58943782), o requerido suscitou preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendeu a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais pactuadas. Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso. Instada a se pronunciar acerca de possível intempestividade recursal, consoante despacho exarado por esta Relatoria (ID 59095922), a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 59575078). Posteriormente, a recorrente colacionou a petição de ID 59608839, argumentando, de maneira genérica, que a apelação cível interposta é tempestiva, sob o fundamento de que houve a contínua indisponibilidade do sistema Pje de 1o Grau. Sobreveio a r. decisão exarada no ID 59982044, pela qual esta Relatoria não conheceu da apelação cível interposta, em virtude de sua manifesta intempestividade. Em seguida, a apelante apresentou petição sob o ID 60493799, sustentando que o prazo para interposição do recurso de apelação não foi cumprido em decorrência da falta de intimação do seu causídico acerca do ato de publicação da sentença recorrida. Assim, postula o conhecimento do recurso e a regular tramitação do processo. É o relatório. Decido. De início, cumpre assinalar que, apesar de a apelante ter apresentado petição de simples manifestação, pretende, em verdade, a reconsideração da decisão proferida por esta Relatoria (ID 59982044), a fim de que seja reexaminado o entendimento proferido, sob o argumento de que não houve a intimação do seu causídico acerca da r. sentença de ID 58943777. Assim, recebo o petitório de ID 60493799 como pedido de reconsideração. Todavia, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela apelante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação. Isso porque, conforme se infere da Edição no 46/2024 do Diário da Justiça Eletrônico – disponibilizado no dia 8 de março de 2023, o patrono da ré (Dr. Bruno Medeiros Durão) foi regularmente intimado do ato judicial de publicação da r. sentença recorrida. Por esta razão, o sistema eletrônico PJe de 1o Grau gravara escorreitamente a data de 11/03/2023 como marco da ciência pela parte autora, constituindo-se termo inicial da contagem do prazo recursal. Nesse sentido, convém registrar o teor do artigo 60 do Provimento n. 12, de 17/08/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, in verbis: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Portanto, a apelante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 59982044. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela recorrente. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de junho de 2024 às 19:27:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora